Tribunal: TJMT
Processo: 1022579-30.2023.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022579-30.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[FISIA COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA. - CNPJ: 59.546.515/0045-55 (RECORRENTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (RECORRIDO), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANO MORAL. PRODUTO NÃO ENTREGUE POR ALEGADO ERRO NO PAGAMENTO. PROVA DA CONCRETIZAÇÃO. CONTESTAÇÃO OFERTADA SOB A NARRATIVA DE

AUSÊNCIA DO PRODUTO EM ESTOQUE.

VEICULAÇÃO DA OFERTA. CUMPRIMENTO FORÇADO. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. NÃO CABIMENTO. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
ARBITRADO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Hipótese em que a parte autora demonstra a aquisição de produto veiculado no sítio eletrônico da empresa, com a informação de cancelamento por alegado pagamento fora do prazo e as tentativas de resolução administrativa sobre a sua concretização, sendo necessário o ajuizamento da ação.

2.

Em sede judicial, a empresa reconhece que o pedido foi expedido normalmente, mas sem a finalização por ausência do produto em estoque.

3.

Nos termos do art. 35 do Código de Defesa do Consumidor, se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá, alternativamente e à sua livre escolha, exigir o cumprimento forçado da obrigação.

4.

Conforme o Superior Tribunal de Justiça, a impossibilidade do cumprimento da obrigação “
deve ser restringida exclusivamente à inexistência absoluta do produto, na hipótese em que não há estoque e não haverá mais, pois aquela espécie, marca e modelo não é mais fabricada
” (
REsp n. 1.872.048/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/2/2021, DJe de 1/3/2021).

5.

Dano moral configurado. O conjunto fático-probatório ilustra situação além de um mero inadimplemento contratual ante as informações prestadas e as malsucedidas tentativas de resolução administrativa.

6.

Quantum
indenizatório arbitrado dentro do critério da razoabilidade.

7.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

8.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença de parcial procedência que condenou em obrigação de fazer consistente em entrega do produto (tênis) e ao pagamento de reparação por danos morais (R$ 3.000,00).

Em suas razões recursais, a parte defende a necessidade de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos por não haver mais o produto em seu estoque. Ainda, “
a despeito de não ter havido a entrega do produto comprado pela parte Recorrida, não há nos autos nenhum elemento que comprove que tal atitude tenha transbordado as raias do mero aborrecimento ou do inadimplemento contratual
”, e, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1022579-30.2023.8.11.0003

Polo Ativo

FISIA COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA.

Polo Passivo

JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Trata-se, na origem, de ação de obrigação de fazer cumulada com compensação por danos morais ante a não entrega de produto adquirido no sítio eletrônico da empresa.

Eis trechos da sentença recorrida:

“[...]

O autor alega ter realizado compra do tênis NIKE ZOOM VAPORFLY NEXT 2, masculino, tamanho 43, cor azul 10, no valor de R$ 1.269,99 (um mil, duzentos e sessenta e nove reais e noventa e nove centavos), por meio do site eletrônico da reclamada. Alega, todavia, que não o recebeu, sob justificativa de indisponibilidade do produto em estoque.

Em razão de tais fatos, pleiteou a concessão de tutela de urgência para condenar a empresa reclamada à obrigação de fazer – entrega do produto -, e, no mérito, a condenação desta pelos por danos morais que entende devidos.

A tutela de urgência foi parcialmente deferida. No mesmo
decisum
, restou deferida a inversão do ônus da prova, conforme regra do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, restando verificar se houve cumprimento deste encargo.

Para satisfazer o dever probatório que lhe foi designado, a reclamada apresentou defesa, por meio da qual alega que não promoveu a entrega do produto porque dele não dispõe em estoque. Requereu, em tese subsidiária, que a obrigação de fazer fosse convertida em obrigação de pagar. Alegou, por fim, que o caso dos autos não espelha danos de ordem moral e, assim, pede a improcedência dos pedidos.

Em análise aos fatos manifestados pelas partes em confronto às provas do processo, estabeleço como incontroverso que o autor, de fato, adquiriu o produto alegado, realizou o respectivo pagamento, todavia não o recebeu porque não havia disponibilidade no estoque da empresa reclamada.

Observo que a celeuma relativa à obrigação de entregar o produto já foi objeto de anteriores decisões proferidas por este Juízo, sendo acolhida a tutela de urgência, e negado pedido de reconsideração manifestado pela empresa reclamada.

[...]

No caso dos autos, o autor tem direito a exigir o cumprimento forçado da oferta veiculada, conforme previsão disposta no art. 35, I do Código de Defesa do Consumidor.

Isso porque a empresa reclamada não comprovou a inexistência do produto no mercado ou a impossibilidade de sua entrega, não servindo de justificativa que dele não disponha em seu estoque. Aliás, há comprovado pelo autor, na manifestação de Id 130894612, que a empresa reclamada está anunciando em seu site eletrônico o mesmo tênis, com disponibilidade de numeração do autor.

Desta forma, a decisão de tutela de urgência de Id 125317009 deve ser confirmada, para que a parte ré, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da publicação desta sentença, proceda a entrega do produto adquirido pelo requerente, sob pena de incorrer em crime de desobediência.

A manifestação do autor com pedido de aplicação de multa por descumprimento da decisão de tutela de urgência deverá ser conhecida oportunamente, na fase de cumprimento de sentença.

Quanto aos danos morais, entendo que, se a empresa reclamada houvesse se empenhado em efetuar a entrega do produto comercializado, a teor do que prevê a legislação consumerista, tratar-se-ia a hipótese, inevitavelmente, de mero aborrecimento, revés corriqueiro sem incidência importante na vida pessoal do consumidor. Todavia, restou provado que houve necessidade de o autor ajuizar a presente ação, e, mesmo após deferida tutela de urgência, não houve sucesso no desvelo do problema, caracterizando, desta forma, dano de ordem moral.

[...]

Ante o exposto, rejeito a preliminar, e, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC, opino pela
PROCEDÊNCIA PARCIAL
dos pedidos iniciais, para:

a) CONFIRMAR A TUTELA DE URGÊNCIA DE ID 125317009, e determinar à ré que, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da publicação desta sentença, proceda a entrega do produto adquirido pelo requerente, sob pena de incorrer em crime de desobediência, e

b) CONDENAR a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária (INPC) a partir desta data (súmula 362 do STJ)

[...]”

Irresigna-se a parte recorrente sob dois aspectos: a) o afastamento da obrigação de fazer ou conversão em perdas em danos por ausência do produto em estoque; b) a ausência de conduta capaz de configurar o dano moral.

A tese recursal não vinga.

Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu da contraprova, existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo de direito (art. 373, CPC).

Nas relações consumeristas, como é a hipótese em exame, o Código de Defesa do Consumidor prevê a inversão de tal encargo seja mediante os aspectos da verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte promovente (art. 6o, VIII, do CDC) -
ope judicis
-; seja da atribuição ao fornecedor de produtos ou serviços a excludente da responsabilidade objetiva no sentido de que o defeito inexiste ou comprovada a culpa exclusiva do consumidor (ou de terceiro) –
ope legis
.

O juízo
a quo
bem abordou o quadro fático-probatório, porquanto a parte autora/recorrida demonstrou a compra do produto pelo sítio eletrônico, o pagamento efetivado e as tentativas de resolução administrativa para a entrega até o ajuizamento da ação, sendo supostamente cancelada em razão do pagamento (Id. 203645762): “
Seu pedido 954933454 foi cancelado pois o pagamento do PIX não foi confirmado pelo sistema até a data de vencimento. Para realizar um novo pedido, por favor acesso nike.com.br
”.

Ocorre que, em sede de defesa, a empresa passou a defender que “
constatou que o pedido objeto da lide no 954933454 foi expedido normalmente, porém no ato da separação do produto em estoque, foi identificado a indisponibilidade da mercadoria para envio, por isso o pedido foi cancelado
”, informação essa diversa do motivo administrativo de cancelamento, e que a parte pode fazer uso de um vale-troca.

A parte consumidora, por sua vez, demonstra a comercialização do produto, inclusive com anúncio disponível, como realçado na sentença.

Dispõe o Código de Defesa do Consumidor a obrigação de a oferta ser clara, precisa e a vinculação do fornecedor em seu cumprimento, podendo, alternativamente e à sua livre escolha, o consumidor exigir que seja feita de forma forçada.

Art. 30. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados,
obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado
.

Art. 34. O fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos.

Art. 35. Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá, alternativamente e à sua livre escolha:

I -
exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou publicidade
;

II - aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente;

III - rescindir o contrato, com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada, e a perdas e danos.

O legislador assegurou o cumprimento
da escolha formulada pelo consumidor a fim de estabelecer que a oferta seja feita de correta e clara, sobretudo pelo direito básico de ter acesso à “
informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem
” (art. 6o, III, CDC).

Por isso, a empresa recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia (art. 373, II, CPC), no sentido de demonstrar causa excludente da responsabilidade; diferentemente, a falha está devidamente ilustrada no conjunto probatório, considerando o não cumprimento da oferta.

Sobre a impossibilidade do cumprimento de entrega, a questão foi devidamente delineada na origem e não desconstituída, pois a parte autora/recorrida demonstra o anúncio do produto. Além disso, a conversão de perdas e danos é destinada aos casos em que a obrigação se torna impossível, o que foi infirmado pelas provas dos autos, conforme descreve o art. 499 do Código de Processo Civil: “
A obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente
”.

O Superior Tribunal de Justiça em recurso versando sobre o cumprimento forçado da oferta assim destacou:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMÉRCIO ELETRÔNICO. COMPRA E VENDA DE MERCADORIA PELA INTERNET. RECURSA AO CUMPRIMENTO DA OFERTA. ART. 35 DO CDC. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. AUSÊNCIA DE PRODUTO EM ESTOQUE. CUMPRIMENTO FORÇADO DA OBRIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO.

1. Cuida-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de antecipação de tutela, ajuizada em razão do descumprimento da entrega de mercadoria adquirida pela internet, fundada na alegação de ausência de estoque do produto.

2. Recurso especial interposto em: 05/08/2019; conclusos ao gabinete em: 02/03/2020; aplicação do CPC/15.

3. O propósito recursal consiste em determinar se, diante da vinculação do fornecedor à oferta, a alegação de ausência de produto em estoque é suficiente para inviabilizar o pedido do consumidor pelo cumprimento forçado da obrigação, previsto no art. 35, I, do CDC.

4. No direito contratual clássico, firmado entre pessoas que se presumem em igualdades de condições, a proposta é uma firme manifestação de vontade, que pode ser dirigida a uma pessoa específica ou ao público em geral, que somente vincula o proponente na presença da firmeza da intenção de concreta de contratar e da precisão do conteúdo do futuro contrato, configurando, caso contrário, mero convite à contratação.

5. Como os processos de publicidade e de oferta ao público possuem importância decisiva no escoamento da produção em um mercado de consumo em massa, conforme dispõe o art. 30 do CDC, a informação no contida na própria oferta é essencial à validade do conteúdo da formação da manifestação de vontade do consumidor e configura proposta, integrando efetiva e atualmente o contrato posteriormente celebrado com o fornecedor.

6. Como se infere do art. 35 do CDC, a recusa à oferta oferece ao consumidor a prerrogativa de optar, alternativamente e a sua livre escolha, pelo cumprimento forçado da obrigação, aceitar outro produto, ou rescindir o contrato, com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada, somada a perdas e danos.

7. O CDC consagrou expressamente, em seus arts. 48 e 84, o princípio da preservação dos negócios jurídicos, segundo o qual se pode determinar qualquer providência a fim de que seja assegurado o resultado prático equivalente ao adimplemento da obrigação de fazer, razão pela qual a solução de extinção do contrato e sua conversão em perdas e danos é a ultima ratio, o último caminho a ser percorrido.

8. As opções do art. 35 do CDC são intercambiáveis e produzem, para o consumidor, efeitos práticos equivalentes ao adimplemento, pois guardam relação com a satisfação da intenção validamente manifestada ao aderir à oferta do fornecedor, por meio da previsão de resultados práticos equivalentes ao adimplemento da obrigação de fazer ofertada ao público.

9. A impossibilidade do cumprimento da obrigação de entregar coisa, no contrato de compra e venda, que é consensual,
deve ser restringida exclusivamente à inexistência absoluta do produto, na hipótese em que não há estoque e não haverá mais, pois aquela espécie, marca e modelo não é mais fabricada
.

10. Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido impôs à recorrente a adequação de seu pedido às hipóteses dos incisos II e III do art. 35 do CDC, por considerar que a falta do produto no estoque do fornecedor impediria o cumprimento específico da obrigação.

11. Recurso especial provido.

(STJ, REsp n. 1.872.048/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/2/2021, DJe de 1/3/2021)

Para afastar a obrigação a empresa recorrente deveria diligenciar com a fabricante (empresa parceira) que o produto foi descontinuado, não mais comercializado, o que está muito distante da realidade dos autos, como se disse.

No âmbito da Turma Recursal deste Estado:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COMPRA E VENDA DE PRODUTO (BEBIDAS) – APRESENTAÇÃO DE PROGRAMA DE BENEFÍCIOS (PROGRAMA + VOLUME 2017 AMBEV) – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – OFERTA DE TELEVISOR – AUSÊNCIA DE ENTREGA – PLEITO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – TESE DE CONHECIMENTO DA OFERTA APÓS A COMPRA – FATO IRRELEVANTE – OFERTA PÚBLICA – VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ – VENDA AO CONSUMIDOR – PROVA DE QUE HAVIA ESTOQUE DO PRODUTO TAL COMO OFERTADO – PRÁTICA ABUSIVA – DIREITO AO ABATIMENTO DEVIDO – PRÁTICA ABUSIVA – OFERTA VINCULA O FORNECEDOR – FRUSTRAÇÃO DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor, toda informação ou publicidade obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar.

Diante da apresentação do “PROGRAMA + VOLUME 2017 Ambev” para compra mensal de bebidas a fim de acumular valores durante o ano para possibilitar a troca por produtos de consumo, em havendo o preenchimento dos requisitos, é dever da parte promovida promover a entrega do produto escolhido, cuja negativa de cumprimento implica em prática comercial abusiva e violadora da boa-fé que deve nortear as relações de consumo.

A prática abusiva e a negativa de cumprimento da oferta são suficientes para causar dano moral diante da frustração, contrariedade e quebra de confiança.

O valor da indenização por dano moral deve mantido quando fixado de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

(TR-MT, N.U 1013173-24.2019.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 13/05/2021, Publicado no DJE 17/05/2021)

Também deste Relator:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. REVELIA. NÃO EVIDENCIADA. ALEGAÇÃO DE OFERTA NÃO CUMPRIDA. PARTE QUE COMPROVA O CUMPRIMENTO DOS TERMOS DO REGULAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA. OFERTA NÃO CUMPRIDA. OBRIGAÇÃO DE FAZER QUE DEVE SER MANTIDA. PROPAGANDA ENGANOSA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM ARBITRADO. DISSOCIAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há que se falar em aplicação dos efeitos da revelia quando as partes comparecem à sessão de conciliação e juntam defesa tempestiva.

2. O conjunto probatório produzido nos autos revela a prática de conduta capaz de induzir o consumidor a erro mediante a deficiência da propaganda apresentada para oferta em contraposição ao direito básico do consumidor de ter acesso à “informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem” (art. 6o, III, CDC).

3. A falha impõe o dever de indenizar.

4. Obrigação de fazer decorrente da oferta não cumprida.

5. Propaganda enganosa evidenciada que enseja a reparação pelos danos morais sofridos, decorrentes da falsa expectativa criada.

6. Adequação do quantum indenizatório a título de dano moral por dissociação ao critério da razoabilidade.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1013568-77.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/03/2024, Publicado no DJE 08/03/2024)

Desse modo, escorreita a conclusão dada pelo juízo sentenciante.

No campo dos danos morais, grosso modo, o mero descumprimento contratual e/ou não entrega do produto não caracterizam, por si só, a ocorrência dos danos morais. Contudo, na conjugação das peculiaridades do caso concreto poderá ser evidenciada violação capaz de ultrapassar a esfera patrimonial e ingressar nos direitos da personalidade.

Na hipótese em exame, existem fatores distintivos na medida e, que houve a expectativa frustrada com a aquisição do produto, informações diversas da boa-fé objetiva e conjugada pelas tentativas de solução na órbita administrativa, simplesmente inoperantes, desaguando no ajuizamento do feito. Há, assim, um plus.

Por essa vertente:

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. PLANO CONTRATADO. OFERTA NÃO CUMPRIDA PELO FORNECEDOR. COBRANÇA ACIMA DO PACTUADO. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. INSISTÊNCIA NA COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

A oferta de produtos ao consumidor vincula o fornecedor ao seu cumprimento, nos termos do estatuído no art. 30 do CDC.

A simples cobrança, ainda que por obrigação indevida, não gera direito a reparação por dano moral, mas se o consumidor buscou solucionar o problema administrativamente e teve os serviços suspensos, tal fato gera inquietude e causa contrariedade, o suficiente para dar ensejo à indenização desta natureza.

Mantém-se o valor da indenização por dano moral, se foi fixado dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

(TR-MT, N.U 1016861-57.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023, Publicado no DJE 09/10/2023)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO - CANCELAMENTO DE COMPRA PELA EMPRESA VENDEDORA– AUSÊNCIA DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS - DESÍDIA DA EMPRESA EM RELAÇÃO AO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –ATO ILÍCITO CONFIGURADO– DANO MATERIAL CONFIGURADO - DANO MORAL –DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO INALTERADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Deve ser responsabilizada a empresa credora pelos prejuízos causados à consumidora em decorrência da não comprovação do estorno do pagamento realizado. As reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão administrativamente, sem dúvida, geram desconforto, aflição e transtornos e, por isso, têm a extensão suficiente para configurar o dano moral.

A frustração e os fatos vivenciados pela consumidora ultrapassam a esfera do mero dissabor diante do pagamento realizado, a demora na solução do impasse e a não restituição do valor pago.

(TR-MT, N.U 1067694-17.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 28/09/2023)

No que tange ao
quantum
, afere-se o que a doutrina e jurisprudência assinalam para o balizamento, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade.

Por essa parametrização, sopesando os fatos ocorridos, reputa-se razoável a condenação da empresa no importe fixado na origem, sem que represente excesso ou enriquecimento indevido da parte consumidora, nem destoa, sobremodo, dos valores comumente fixados na instância recursal em casos do mesmo naipe.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo

a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2024